Tribunal: STF
Processo: Rcl 46472
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    José Rabelo Tenazor afirma haver o Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, no processo nº 0107100-74.2012.5.17.0008, inobservado o decidido no julgamento das ações declaratórias de constitucionalidade nº 58 e 59.
    Narra ter ajuizado ação contra a interessada, em virtude de acidente de trabalho sofrido, sendo acolhido pedido de indenização. Iniciada a liquidação e homologados os cálculos, realça protocolados embargos à execução, com apresentação de apólice de seguro como garantia. O pedido foi julgado procedente, estabelecendo-se a Taxa Referencial como parâmetro de cálculo de juros e correção monetária. Menciona que o Órgão reclamado proveu parcialmente agravo de petição, a resultar na observância, na fase anterior à citação, do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E e, no momento posterior, da Taxa Selic, surgindo o descompasso. Com embargos declaratórios não se obteve êxito.
    Sustenta haver o Supremo, ao modular a eficácia da decisão proferida nos processos objetivos, reconhecido a validade dos pagamentos realizados, inclusive depósitos judiciais, a partir da Taxa Referencial e juros da mora estipulados em 1% ao mês, mantidas as sentenças, cobertas pela coisa julgada, com indicação expressa dos parâmetros adotados. Frisa equiparado a depósito judicial o seguro. Argumenta alcançado pela modulação o caso concreto, porquanto em fase de execução e com garantia formalizada.
    Requer, no campo precário e efêmero, determinação da atualização do crédito mediante a Taxa Referencial e juros de 1% ao mês. Sucessivamente, pede a suspensão do processo originário. Pretende, no mérito, a confirmação da medida acauteladora.
    2. O Pleno, na sessão de 18 de dezembro de 2020, ao apreciar as ações declaratórias de nº 58 e 59, conferiu interpretação conforme à Constituição aos artigos 879, § 7º, e 899, § 4º, na redação dada pela Lei nº 13.467/2017, “no sentido de considerar que à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros que vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil)”. Modulou os efeitos da decisão, nos seguintes termos:
    (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão (na ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória) todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês;
    ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento (independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal) devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC) e
    iii) igualmente, ao acórdão formalizado pelo Supremo sobre a questão dever-se-á aplicar eficácia erga omnes e efeito vinculante, no sentido de atingir aqueles feitos já transitados em julgado desde que sem qualquer manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).
     O Tribunal Regional do Trabalho, ao determinar a observância do IPCA-E até a citação e, a partir daí, da taxa Selic, adotou óptica consentânea com o que proclamado nos processos objetivos. Não cabe potencializar o alcance da reclamação visando discutir, ante apontada equivalência entre seguro e depósito judicial, a pertinência do versado no item “i” do pronunciamento relativo à modulação da eficácia do decidido nas ações declaratórias.
    3. Nego-lhe seguimento.
    4. Publiquem.
Brasília, 15 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator